Tribunal: TJMT
Processo: 1018509-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018509-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (AGRAVANTE), VASCO RIBEIRO GONCALVES DE MEDEIROS - CPF: 104.570.468-72 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.100.799/0001-86 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERD - CNPJ: 24.977.860/0001-48 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
QUERELA NULLITATIS
– PRETENSÃO DE ANULAR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação Declaratória de Nulidade, ou
Querella Nulitatis Insanabilis
, visa a invalidação de atos judiciais que não podem ser discutidos em Ação Rescisória e corrigir vícios considerados insanáveis que tornam a sentença inexistente.

Não é admitida a sua utilização para a desconstituição de coisa julgada apenas com fundamento em suposta alteração de entendimento pelo STJ sobre a matéria de mérito discutida e analisada no Recurso, da qual a parte teve garantido o direito de impugnação pelos meios legais e não o fez no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1018509-76.2023.8.11.0000 de decisão que indeferiu a inicial e julgou extinta a Querela Nulitatis apresentada pelo ora agravante, por ausência de condições de Ação.

Este alega que o STJ entende cabível a presente lide quando se tratar de decisão que decretou nulidade de ato que não se verificou nenhum prejuízo efetivo a nenhuma das partes.

Diz que pode ser proposta a qualquer tempo, quando melhor aprouver ao requerente.

Aponta que nesse sentido se busca a anulação da decisão tacada, pois o agravo de instrumento não foi conhecido por exigência de vício formal, ainda que não tenha causado nenhum prejuízo à parte adversa, pois estariam presentes os requisitos de error in procedendo ao tratar de decisão que não observou o entendimento do STJ quanto a análise do art. 1.018 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado na decisão recorrida, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 1004515-20.2019.8.11.0000 contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade proposta em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse.

O Recurso teve o seguimento negado por inobservância ao art. 1.018 do CPC. Segue transcrita a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUTOS FÍSICOS – INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.018 DO CPC/2015 - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

É ônus do agravante juntar no processo originário, desde que os autos sejam físicos, no prazo de três dias, cópia do Agravo de Instrumento e dos documentos que o instruíram, para comprovar a sua interposição.

O não cumprimento dessa exigência, contanto que arguido e provado pelo agravado, implica na inadmissibilidade do Recurso”.

Referido acórdão
transitou em julgado em 16-12-2019
(ID. 28619966).

O agravante busca a nulidade do aresto porque posteriormente houve mudança de posicionamento do STJ, pela mitigação da aplicação do art. 1.018 do CPC.

A inicial da Querela Nulitatis foi indeferida por ausência de condições da Ação, pois não é a via adequada para declarar a nulidade de uma decisão transitada em julgada sob o fundamento de mudança posterior de posicionamento do STJ.

Ora, a parte foi devidamente intimada do acórdão e na época sequer decorreu da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto.

Somente agora, quase 4 anos após o trânsito em julgado, pretende a declaração de sua nulidade sob o argumento de alteração de entendimento do STJ, vício que não autoriza ingressar com Querella Nulitatis.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO -QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO.
I- A"querela nullitatis"é ação que visa desconstituir decisão proferida com"error in procedendo". II- No presente caso, a querela se mostra inadmissível, pois é voltada contra suposto" error in judicando ", e não contra a ocorrência de" error in procedendo ", não se verificando nenhuma nulidade absoluta que pudesse ensejar o expediente.
III- Ademais, a querela nullitatis também não é a via adequada para atacar decisão supostamente proferida contra a prova dos autos, pois, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha ampliado o rol de possibilidades do cabimento da referida ação, antes restrito ao vício de citação, tal rol ainda é limitado, conforme visto no
REsp 1252902/SP
:"Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada anterior; (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal. IV- Se a parte escolhe a via procedimental inadequada para a composição de conflitos pelo Estado, é carecedora de ação, por falta de interesse de agir. Tal vício ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito, e deve ser conhecido de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição. QUERELA NULLITATIS EXTINTA DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS”.
(TJGO,
Agravo de Instrumento n. 5417987-77.2017.8.09.0000
, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa, 1a Câmara Cível, julgamento em 23-11-2018, DJe de 23-11-2018).

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA JURÍDICA (QUERELA NULLITATIS). INÉPCIA DA INICIAL. A despeito dos argumentos deduzidos pela Fundação autora, o julgamento proferido no acórdão alegadamente nulo sequer poderia ser admitido como extra petita. Além disso, tal julgamento chegou a reconhecer a sentença como ultra petita, limitando-a ao pedido, o que esvazia a causa de pedir desta querela nullitatis. Petição inicial que deve ser indeferida tanto pela ausência de causa de pedir razoável e sustentável, como pela falta de interesse processual (CPC, arts. 330, I, III, e § 1o, I). Extinção da ação sem julgamento de mérito. Ônus sucumbenciais. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
”. (Apelação Cível n. 50792601320228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgamento em 26-4-2023).

Desta forma, ausentes elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, fica mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023